Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PENHORA. RITO DA PRISÃO CIVIL. MEDIDA CONSTRITIVA PATRIMONIAL SUSPENSA PELO TRIBUNAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Definido que um dos pedidos do agravante (determinar a apreciação pelo Juízo a quo do pedido de compensação dos alimentos pagos em favor dos alimentandos) foi objeto de decisão na origem após a interposição do agravo de instrumento (ID 125922584), deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal nesse ponto e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, III do CPC).
2. O Tribunal no julgamento do AGI 0746497-64.2020.8.07.0000 definiu que, já que o cumprimento de sentença se fundou no rito especial (art. 528, §7o do CPC), “não se aceita a cumulação de medidas expropriatórias, típicas do cumprimento ordinário de sentença, pois representaria a criação de novo procedimento para o qual não existe previsão normativa, além de ensejar notório tumulto processual”, recurso ao qual dado provimento “para determinar a suspensão de qualquer medida constritiva até que os agravados optem por um dos ritos específicos previstos na legislação”. Assim é que se impõe o levantamento da penhora incidente sobre o título do Iate Clube do executado.
3. Não se pode afirmar que interpor recurso ou mesmo socorrer-se do Judiciário, buscando fazer valer direito a que afirma fazer jus, demonstre má-fé, intenção de prejudicar parte adversa. Além disso, as hipóteses legais que se referem à litigância de má-fé devem ser interpretadas com cautela para não inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e de defesa (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de processo civil anotado. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Forense, 2014. p. 140).
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.